Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0746963-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Ana Lúcia Nascimento Alves, contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato bancário, deixou de apreciar a tutela requerida por considerar a inexistência de urgência qualificada apta a ensejar a análise pelo plantão judicial de primeira instância. A agravante alega, em síntese, que: 1) “recebeu em 28/10/2024 a última parcela da pecúnia no valor de R$6.166,90, mas o agravado reteve integralmente a remuneração, provisionando o residual de R$5.430,70”; 2) “os descontos estão sendo efetuados, mesmo após a notificação de cancelamento de débitos formalizada em 22/10/2024 conforme a Resolução 4.790/CFM-BACEN”; 3) “o Iprev-DF informou que a previsão de pagamento da remuneração dos servidores da SEE-DF irá ocorrer em 04/11/2024 e, como há saldo provisionado no valor de R$5.430,70, o risco concreto de mais uma retenção integral de salário; 4) “o pedido de tutela de urgência efetuado em 24/10/2024, aguarda sete dias para ser apreciado e, não obstante, considerando o expediente deste Tribunal estar suspenso, obstando a análise da tutela pelo Juízo natural”. Com razão, inicialmente, a agravante. Neste juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal, porque demonstrados o risco de dano e a probabilidade do direito (CPC/2015 300). Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085), in verbis: ‘(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)’ No caso, a agravante demonstrou que, em 22/10/2024, requereu, sem sucesso, o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente da parcela do empréstimo contratado (ID 199428201 do processo referência), conforme lhe faculta o art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2022, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” E o artigo 8o da referida norma prevê que o cancelamento de autorização deveria ser efetivado pela instituição financeira no prazo de dois dias úteis, providência que a princípio não foi adotada pelo banco agravado no presente caso. Diz a norma: “Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento.” O cancelamento da referida autorização, todavia, não exime a devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados pelo réu em conta corrente superam a integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor. 5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelado, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário.(...)” (Acórdão 1921156, 0746622-24.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) ‘(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme alegado em suas razões recursais, há previsão de pagamento da remuneração dos servidores da SEE-DF em 04/11/2024 e, como há saldo provisionado no valor de R$ 5.430,70, poderá sofrer mais uma retenção quase integral de seu salário. Não há nos autos informações sobre despesas extraordinárias suportados pela agravante, mas são presumíveis despesas ordinárias de alimentação, vestuário, moradia etc., a indicar que a manutenção do desconto em conta corrente tem aptidão de comprometer o mínimo existencial da devedora. Por outro lado, não há risco de dano reverso, uma vez que, caso revertida a presente decisão, o banco agravado poderá voltar a realizar os provisionamentos na conta da devedora. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado, BRB Banco de Brasília S.A., que promova o imediato cancelamento da autorização de débitos na conta da autora/agravante e restituição de eventuais valores retidos após 22/10/2024, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Desembargador Relator. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e que o pedido de gratuidade ainda se encontra pendente de apreciação perante o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado via PJe, uma vez que consta como parceiro de expedição eletrônica deste e. TJDFT. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista